Tribunal: TJES
Processo: 5000804-65.2025.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000804-65.2025.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAGDIEL KLITZKE SEPULCRO MACHADO COSTA 12967412732 e outros

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TEORIA DA IMPREVISÃO. NASCIMENTO DE SÊXTUPLOS. EVENTO EXTRAORDINÁRIO E IMPREVISÍVEL. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. READEQUAÇÃO PERMANENTE DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelos embargantes contra sentença proferida em embargos à execução opostos em face de instituição financeira, que reconheceu a incidência da teoria da imprevisão em razão do nascimento de sêxtuplos, afastando a cobrança de multa e juros moratórios desde o nascimento das crianças até a data da sentença. Os recorrentes postulam a revisão das taxas de juros remuneratórios, o recálculo do saldo devedor, o afastamento da capitalização dos juros e a readequação permanente do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados comportam revisão por alegada abusividade; (ii) estabelecer se é válida a capitalização de juros prevista no contrato; e (iii) determinar se a teoria da imprevisão autoriza a readequação permanente das cláusulas financeiras em razão da persistência das dificuldades econômicas decorrentes do nascimento dos filhos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os apelantes não demonstram a efetiva abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada, a qual se mostra compatível com a média de mercado para operações da mesma natureza no período da contratação.

A revisão judicial dos juros remuneratórios exige comprovação concreta da abusividade, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de elementos probatórios.

A capitalização de juros em contratos bancários é admitida pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, desde que observados os requisitos legais e contratuais.

O nascimento de sêxtuplos, seguido de internação prolongada em UTI neonatal, despesas médicas extraordinárias e comprometimento substancial da capacidade financeira dos devedores, configura evento extraordinário e imprevisível apto a justificar a aplicação da teoria da imprevisão.

A teoria da imprevisão autoriza o reequilíbrio temporário da relação contratual e o afastamento dos efeitos da mora, mas não modifica cláusulas validamente pactuadas relativas aos encargos da normalidade contratual.

A readequação permanente do contrato desvirtua a finalidade da teoria da imprevisão, que busca mitigar momentaneamente a onerosidade excessiva sem eliminar de forma definitiva as obrigações assumidas pelas partes.

O afastamento da multa e dos juros moratórios desde o nascimento dos sêxtuplos até a prolação da sentença constitui medida proporcional e suficiente para restaurar o equilíbrio contratual, preservando a segurança jurídica do negócio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão dos juros remuneratórios depende da comprovação concreta de abusividade da taxa contratada.

A capitalização de juros em contratos bancários é válida quando observados os requisitos legais e a orientação jurisprudencial consolidada.

A teoria da imprevisão autoriza o afastamento temporário dos efeitos da mora decorrentes de evento extraordinário e imprevisível.

A teoria da imprevisão não justifica a alteração permanente das cláusulas financeiras regularmente pactuadas nem a perpetuação do reequilíbrio contratual.

O reequilíbrio contratual deve ser limitado ao período necessário para mitigar a onerosidade excessiva decorrente do evento superveniente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 539; STJ, Súmula 541.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000804-65.2025.8.08.0014

APELANTE
S
:
MAGDIEL KLITZKE SEPULCRO MACHADO COSTA
E OUTRA

APELADO:
COOPERATIVA DE CR
É
DITO, POUPAN
Ç
A E INVESTIMENTO ESS
Ê
NCIA RS/ES - SICREDI ESS
Ê
NCIA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
MAGDIEL KLITZKE SEPULCRO MACHADO COSTA
E OUTRA
em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina, nos autos dos embargos à execução opostos em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES - SICREDI ESSÊNCIA
, que reconheceu a aplicabilidade da teoria da imprevisão, determinando o afastamento da carga moratória (multa e juros de atraso) incidentes desde o nascimento dos sêxtuplos até a data da prolação da sentença.

Em suas razões os apelantes pugnam pela revisão das taxas de juros e do cômputo do saldo devedor, alegando abusividade e requerendo o afastamento da capitalização dos juros.

Ademais, pleiteiam a readequação permanente do contrato sob o argumento de que os efeitos do evento extraordinário perduram no tempo, haja vista as despesas contínuas com a criação dos filhos.

Pois bem.

Em seus embargos à execução, os apelantes reconheceram ter firmado com a apelada a cédula de crédito bancário nº C21521214-9, no valor de R$ 26.310,30, com vencimento da última parcela previsto para 21/11/2026.

Todavia, após o regular adimplemento das 11 primeiras prestações, o recorrente Magdiel e sua esposa foram surpreendidos com uma gravidez de sêxtuplos no ano de 2023.

Os fatos narrados apontam que os bebês nasceram prematuros e exigiram internação prolongada em UTI neonatal por um período de três meses, gerando expressivos custos hospitalares e de deslocamento. Lamentavelmente, dois dos recém-nascidos não resistiram, o que acarretou também despesas funerárias inesperadas, comprometendo severamente o planejamento financeiro da família e gerando a inadimplência das prestações subsequentes.

Diante desse cenário, o julgador
a quo
reconheceu a aplicabilidade da teoria da imprevisão.

Apresentado recurso de apelação somente pela parte embargante, cinge-se a controvérsia em verificar se a sentença merece reparos no tocante aos encargos contratuais no período da normalidade e quanto à pretensão de readequação permanente das cláusulas financeiras.

Adianto, desde logo, que o julgado não merece reparo.

Inicialmente, no que tange à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios, aponto a absoluta impossibilidade de sua revisão no caso concreto.

A taxa pactuada encontra-se em linha com a média do mercado para as operações da espécie no período da contratação. As genéricas alegações recursais apresentadas pela parte apelante não são capazes de levar a entendimento diverso, porquanto não lograram êxito em demonstrar a efetiva abusividade do percentual cobrado pela instituição financeira.

No mesmo sentido, é plenamente admissível a capitalização dos juros em contratos bancários, conforme remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 539 e 541).

Cumpre ressaltar que a alegada teoria da imprevisão — embora acertadamente reconhecida para afastar os efeitos da mora — não possui o condão de alterar as cláusulas validamente pactuadas para o período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).

Por fim, reputo incabível a pretensão de readequação permanente do contrato formulada pelos apelantes, sob o fundamento de que
"o evento extraordinário e imprevisível que gerou a incapacidade de pagamento não se extinguiu com a prolação da sentença. As despesas de criação de quatro bebês sobreviventes tem caráter duradouro"
.

O contrato não pode ser perpetuado no tempo nem ter suas bases originais indefinidamente subvertidas, estando a avença plenamente em vigor.

A aplicação da teoria da imprevisão serve para reequilibrar temporariamente a relação e mitigar a onerosidade excessiva, não para isentar perenemente o devedor de suas obrigações assumidas.

Nesse contexto, deve ser mantida a solução adotada pelo julgador
a quo
que, com extrema razoabilidade e sensibilidade aos fatos narrados, determinou apenas o afastamento da carga moratória (multa e juros de atraso) incidentes desde o nascimento dos sêxtuplos até a data da sentença.

Essa providência específica — considerando o transcurso de 30 meses — é a medida exata e capaz de reequilibrar o pacto, permitindo a reorganização dos devedores sem violar a segurança jurídica do negócio.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro em 05% (cinco por cento) os honorários advocatícios devidos pelos apelantes, ressalvado, contudo, o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)